Tribunal: STF
Processo: ARE 1358931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo em face de decisão da Segunda Turma deste Tribunal, cuja ementa transcrevo:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 36)



    Nos embargos de divergência, alega-se que, em 1º.7.2022, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral de idêntica controvérsia discutida no presente feito, no RE-RG 1.355.870 (Tema 1.153), acerca da sujeição passiva da instituição financeira pelo pagamento de IPVA nos contratos de alienação fiduciária realizado entre particulares. 



    Nesse contexto, sustenta-se o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo de mérito do referido tema no âmbito da repercussão geral.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 42). 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, cuja redação reproduzo:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    Na hipótese, verifico que esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria tratada nos autos no RE-RG 1.355.870 (Tema 1.153), acerca da “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária”.



    Nesses termos, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da discussão dos autos e a possibilidade divergência, entendo presentes os pressupostos para admissão dos embargos, nos termos do art. 335 do RISTF.



    Encaminhem-se os autos à Presidência para regular distribuição, nos termos do art. 335, § 3º, do RISTF.



    À Secretaria Judiciaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente